Tribunal: TJMT
Processo: 1006563-11.2017.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006563-11.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DOUGLAS CALVI FERREIRA - CPF: 054.239.061-21 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – DPVAT – IMPUGNAÇÃO DA ESPECIALIDADE MÉDICA – PRIMEIRA OPORTUNIDADE – PRECLUSÃO – NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O DANO – NÃO COMPROVAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DEBILIDADE POR TRAUMATISMO – PERÍCIA QUE CONCLUIU POR AUSÊNCIA DE INVALIDEZ – INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO DE TRAUMA EM DEDO DO PÉ – EVIDENTE ERRO MATERIAL NA PERÍCIA – CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO QUE SERIA ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – RECURSO DESPROVIDO.

1- “A impugnação ao profissional
perito deve ser manifestada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de operar-se a preclusão.” (N.U 1003279-92.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020).”
(N.U 1015137-69.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 26/01/2021, Publicado no DJE 04/02/2021)
.

2- A despeito de se consignar amputação de dedo, não se depreende dos autos qualquer afirmação neste sentido. Não existem laudos, exames e sequer relato do autor de que tenha perdido um dos dedos do pé, pois se restringe na alegação de traumatismo craniano.

3- Depreende-se verdadeiro erro material no laudo, ao acrescentar a amputação de dedo, o que não ocorreu com a parte autora, por total ausência de prova neste sentido, não devendo, este juízo, conceder direito à indenização quando evidente que o laudo é acometido de erro em sua transcrição.

4- Se filiado com outras provas, o direito à indenização seria deferido, mas não é o caso, e não pode a parte apelante se beneficiar do erro material do laudo, sob pena de enriquecimento ilícito.

5- Sobre as questões neurológicas, concluiu-se que o apelante não está debilitado.

6- “
Não comprovadas as exigências do artigo 5o da Lei no 6.197/74, quais sejam, o acidente – através de Boletim de Atendimento –, e os danos dele decorrente (óbito fetal) – por meio de laudo médico pericial ou outro documento apto –, afigura-se correta a decisão que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.”
(N.U 1053677-21.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 23/02/2022).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1006563-11.2017.8.11.0003

APELANTE: DOUGLAS CALVI FERREIRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação por
DOUGLAS CALVI FERREIRA
de sentença proferida em autos de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório, 1006563-11.2017, da 1a Vara Cível de Rondonópolis/MT, ajuizada contra a
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
, em que se julgou improcedentes os pedidos da inicial.

O apelante aduz que
“o fato de não ter suscitado impedimento do médico quando da nomeação do perito, não precluiu o direito do mesmo de requerer que sua perícia seja feita por especialista”.

Diz que
“as lesões do apelante são tanto ortopédicas como neurológicas, ou seja, o perito é, em parte, competente para julgar a incapacidade do apelante, no que tange as patologias ortopédicas, não cabendo o pedido de suscitação de impedimento, o qual certamente seria julgado improcedente e somente atrasaria ainda mais esta demanda, que se arrasta pelo judiciário desde 2017”.

Afirma que
“a exigência de especialização no objeto da perícia também deve ser atendida para a produção da prova técnica simplificada. Os parágrafos terceiro e quarto do artigo 464, em sintonia com o disposto nos artigos 465 e 468, I, do Código de Processo Civil, são expressos quando se referem ao auxiliar do juiz como “especialista””.

Defende que
“restou consignado pelo perito, ao concluir o laudo, que o apelante faz jus a 25% (vinte e cinco) por cento do valor total da indenização securitária, em razão da amputação de seu dedo do pé”.

Sustenta que
“O fato de o médico perito afirmar que não existe invalidez permanente em relação as patologias neurológicas, não é motivo plausível para que o juízo julgasse totalmente improcedente a ação, uma vez que a incapacidade atinente a patologia ortopédica existe, mesmo que parcial, mas existe, portanto, imperiosa a condenação do apelado”.

Destaca que,
“Com relação aos juros de mora, atento à Súmula 426 do E. STJ, requer que sua aplicação se dê desde a data da citação”, e correção monetária do evento danoso.

Alude que,
“quando o proveito econômico da ação é muito baixo os honorários são fixados por apreciação equitativa com espeque no do artigo 85, § 8o, do CPC, observando os requisitos do § 2o, do mesmo dispositivo”.

Requer o provimento do recurso e a procedência dos pedidos (id. 125147182).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 125147185).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação por
DOUGLAS CALVI FERREIRA
de sentença proferida em autos de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório, 1006563-11.2017, da 1a Vara Cível de Rondonópolis/MT, ajuizada contra a
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
, em que se julgou improcedentes os pedidos da inicial.

O apelante aduz, em primeiro momento, que
“o fato de não ter suscitado impedimento do médico quando da nomeação do perito, não precluiu o direito do mesmo de requerer que sua perícia seja feita por especialista”.

Em despacho saneador, o juízo de primeiro grau deferiu a prova pericial e nomeou o perito, com consignação de se tratar de médico ortopedista:

“Defiro a prova pericial requerida pela parte ré (id.31330404, pág.29), assim, para tal, nomeio o Dr. Marcos Gomes de Lima, médico ortopedista, com endereço nesta cidade, o qual deverá ser intimado”
(id. 125147155).

Em seguida, o apelante compareceu nos autos oferecendo quesitos (id. 125147157), sem nada impugnar, de modo que ocorreu sim a preclusão.

Conforme entendimento deste TJ em casos análogos,
“A impugnação ao profissional
perito deve ser manifestada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de operar-se a preclusão.” (N.U 1003279-92.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020).”
(N.U 1015137-69.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 26/01/2021, Publicado no DJE 04/02/2021).

Sobre as debilidades, o art. 3o da Lei no 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores, estabelece:

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...)”

O direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no art. 5o da Lei no 6.194/74, que estabelece:

“Art . 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

Terá direito a indenização pelo Seguro Obrigatório – DPVAT aquele que comprovar morte, incapacidade permanente total ou parcial ou despesas médicas decorrentes do acidente de trânsito.

Realizada a perícia, foi um pouco contraditória.

Sobre as questões neurológicas, concluiu-se que o apelante não está debilitado:

“Em seu exame físico percebe-se:

1) Força e equilíbrio preservados em sua totalidade (vide fotos)

2) Não foi verificado qualquer déficit neurológico

3) A amplitude de movimento da coluna é livre e indolor.”
(id. 125147173, p. 03).

Quando se trata de eventual perda de parte do corpo, o perito responde que ‘não’:

“10 – Houve perda de parte do corpo ou membro? Cite detalhadamente?

R: Não”
(id.

125147173, p. 06).

Entretanto, quando da conclusão dos trabalhos, o perito consigna que “
O paciente sofreu acidente de trânsito que resultou em amputação traumática do quinto dedo do pé esquerdo, portanto apresente invalidez parcial e permanente, com percentual estimado em 25%”
(id. 125147173, p. 07).

A despeito de se consignar amputação de dedo, não se depreende dos autos qualquer afirmação neste sentido. Não existem laudos, exames e sequer relato do autor de que tenha perdido um dos dedos do pé, pois se restringe na alegação de traumatismo craniano.

Portanto, depreende-se verdadeiro erro material no laudo, ao acrescentar a amputação de dedo, o que não ocorreu com a parte autora, por total ausência de prova neste sentido, não devendo, este juízo, conceder direito à indenização quando evidente que o laudo é acometido de erro em sua transcrição.

Certamente que, se filiado com outras provas, o direito à indenização seria deferido, mas não é o caso, e não pode a parte apelante se beneficiar do erro material do laudo, sob pena de enriquecimento ilícito.

Portanto, ausente nexo causal a demonstrar invalidez permanente resultante do traumatismo craniano, o caso é de improcedência.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5o DA LEI no 6.194/74 – DOCUMENTOS QUE NÃO COMPROVAM O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O ABORTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não comprovadas as exigências do artigo 5o da Lei no 6.197/74, quais sejam, o acidente – através de Boletim de Atendimento –, e os danos dele decorrente (óbito fetal) – por meio de laudo médico pericial ou outro documento apto –, afigura-se correta a decisão que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.”
(N.U 1053677-21.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 23/02/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT –- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –LAUDO PERICIAL JUDICIAL AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A LESAO E O SINISTRO – FATO GERADOR DO DIREITO NÃO É O ACIDENTE EM SÍ, MAS A PRESENÇA DE LESÃO/INVALIDEZ PERMANENTE CAUSADA PELO SINISTRO – LESÃO NÃO TRAUMATICA – IMPROCENDENCIA MANTIDA – HONORARIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. -O fato gerador de eventual direito a indenização de seguro obrigatório não é o acidente em si, mas, sim o fato do acidente ter incapacitado a vítima de alguma forma, identificado por meio das lesões deixadas correlacionadas com o sinistro. -O laudo pericial foi CONCLUSIVO, uma vez que diante dos teste clínicos constatou que a vitima do acidente “não é possível concluir por invalidez permanente relacionada ao acidente referido” - Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.”
(N.U 1002100-37.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022).

Os pleitos de arbitramento de honorários em favor da parte apelante e de termo inicial da correção monetária ficam prejudicados, pois a sentença foi mantida, desfavoravelmente ao autor.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15% do valor da causa, que fica com exigibilidade suspensa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022